Tribunal: TJMT
Processo: 1006467-29.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006467-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Custas, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0001-66 (AGRAVANTE), GIOVANI MAROCCO MARCHESIN - CPF: 012.981.121-17 (AGRAVADO), MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS registrado(a) civilmente como MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS - CPF: 014.162.397-74 (ADVOGADO), TATYANA BOTELHO ANDRE - CPF: 313.792.018-37 (ADVOGADO), DIEGO SABATELLO COZZE - CPF: 311.299.958-44 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO –ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIROS – INVIABILIDADE DA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO AUTOMÓVEL – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO AGRAVADO – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E NEM APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Hyundai Caoa do Brasil Ltda. em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move Giovani Marocco Marchesin, determinou a intimação da executada para o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescidos das custas, se houver.

Inconformada, a agravante alega que não restou correta a interpretação adotada pela d. magistrada, pois, foi efetuado o pagamento da condenação, contudo, diante da alienação do veículo objeto da lide a terceiros, pelo agravado, restou inviabilizado o pagamento da quantia paga pelo automóvel.

Segue sustentando que acolhida a pretensão redibitória do consumidor, rescinde-se o contrato de compra e venda, retornando as partes ao
status quo ante
, de modo que a restituição do valor pago e a devolução do veículo adquirido pelo comprador é consequência lógica, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 125951671).

As informações foram prestadas (id. 126330063).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 129353665).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Giovani Marocco Marchesin propôs cumprimento de sentença decorrente da
ação de restituição de valores por vício no produto e indenização por dano moral
que ajuizou contra Hyundai Caoa do Brasil Ltda.
, visando o recebimento de
R$ 161.315,12 (cento e sessenta e um mil, trezentos e quinze reais e doze centavos).

A douta magistrada
a quo
determinou a intimação da executada para “
pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).
” – id. 80323292 - autos de origem.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que foi efetuado o pagamento da condenação, contudo, diante da alienação do veículo objeto da lide a terceiros, pelo agravado, restou inviabilizado o pagamento da quantia paga pelo automóvel.

Segue sustentando que acolhida a pretensão redibitória do consumidor, rescinde-se o contrato de compra e venda, retornando as partes ao
status quo ante
, de modo que a restituição do valor pago e a devolução do veículo adquirido pelo comprador é consequência lógica, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Analisando o caderno processual, v
erifica-se que as alegações tratadas neste recurso não foram analisadas p
ela d. magistrada
, sendo indispensável a subsunção ao juízo do feito originário, sob pena de supressão de instância.

Nesse passo, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que as matérias não podem ser conhecidas
neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE PENHORA – EXCLUSÃO DA LIDE EM FACE AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NA APELAÇÃO – INVIABILIDADE – MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NA DECISÃO RECORRIDA –

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As matérias ainda não submetidas ao juízo da causa não podem ser apreciadas nesta via, sob pena de indevida supressão de instância
.”
(RAI n. 1009528-29.2021.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 04.08.2021 - negritei)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE PENHORA E AVALIAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – MATÉRIA NÃO ALEGADA E NEM APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.”
(RAI n. 1018854-13.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado minha relatoria, j. 09.02.2022 – negritei)

Nesse passo, considerando que a agravante alega matéria reservada à impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o disposto no art. 525, do CPC, o agravo não pode ser admitido, tendo em vista que a MMª Juíza ainda não teve a oportunidade de se manifestar acerca das teses suscitadas.

Outrossim, cumpre esclarecer que a decisão que determinou a intimação da agravante nos termos do art. 523, do CPC, constitui simples ato que instaura a fase de cumprimento de sentença, não apresentando cunho decisório acerca da questão em si, cujo mérito será verificado no decorrer do trâmite processual.

Verifica-se assim, a supressão de instância, caso sejam analisados em sede recursal os argumentos expendidos pela agravante acerca de matéria sobre a qual a juíza
a quo
não se pronunciou.

À vista disso, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022